Tribunal: TJMT
Processo: 1008802-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008802-23.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA BEZERRA VARANDA - CPF: 041.729.541-38 (RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO No.:

1008802-23.2019.8.11.0001

ORIGEM:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

LETICIA BEZERRA VARANDA

RECORRIDO(S):

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

JUIZ RELATOR:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO:

13/08/2019

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – APARELHO CELULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PROPRIEDADE DO PRODUTO – NOTAS JORNALÍSTICAS QUE ACUSAM O DEFEITO – LAUDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE NÃO APONTA A CAUSA DO DEFEITO – RECUSA DE CONSERTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1o, I DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da análise do lastro probatório juntado aos autos, é possível identificar que a Recorrente figura como proprietária do aparelho tido por defeituoso.

Ademais, em se tratando de caso de vício oculto, irrelevante a apresentação de nota fiscal, na medida em que o esgotamento do prazo de garantia do aparelho não elide a responsabilidade da fabricante para esta espécie de defeito.

Não obstante tenha a assistência técnica observado a existência do defeito, deixou a mesma de apontar a sua causa, o que pressupõe a existência de vício oculto de fabricação, tal como alegado pela Recorrente, em que baseia sua versão em diversas notas jornalísticas.

Logo, em se tratando de vício oculto não reparado no prazo legal, a obrigação de fazer relativa à substituição do aparelho para outro de mesma espécie e sem ônus ao consumidor é medida a se impor, nos termos do art. 18, §, I do CDC, porém, diante do fato do aparelho ser antigo e não mais fabricado, deve ser feita a substituição da obrigação de fazer pelas perdas e danos.

De igual forma, restando demonstrado nos autos que o consumidor esgotou os meios amigáveis em busca de uma solução pacífica para o impasse, e havendo a necessidade de intervenção judicial para fazer valer o direito do consumidor, resta demonstrado o ato ilícito ensejador de dano moral a ser devidamente indenizado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o feito, condenando a Recorrida a indenização a título de danos morais, bem como determinando a obrigação de fazer consistente na substituição do aparelho .

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela incompetência do Juizado Especial, frente à necessidade de prova pericial, enquanto que, no mérito, defendeu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência ventilada nas contrarrazões recursais. Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Ademais, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da lide, não sendo necessária a produção de prova pericial.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte Recorrente adquiriu da Recorrida um aparelho celular, modelo iphone 7 Rosé, GSM, 32gb, número de série: DNPSX2YKHG7J, o qual apresentou defeito, após esgotado o prazo de garantia, onde defende se tratar de vício oculto.

O aparelho foi encaminhado à assistência técnica, que apesar de acusar o defeito, não apontou a sua causa, além de recusar a reparação do produto.

Em defesa, a Recorrida aponta apenas o esgotamento do prazo de garantia, o que elidiria eventual responsabilidade para o conserto ou substituição do aparelho.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, muito embora ausente a juntada da nota fiscal do produto tido por defeituoso, há no lastro probatório, documentos que demonstram a propriedade do aparelho por parte da autora.

Ora, o orçamento da assistência técnica foi a ela direcionado, bem como consta a Recorrente como titular no próprio site da Recorrida, inclusive com a indicação do número de série do aparelho celular (ID 47477086).

Registro ainda que, a ausência de nota fiscal ou mesmo da comprovação da propriedade do bem, sequer foi alvo da contestação, sendo objeto apenas em contrarrazões recursais, o que torna a questão incontroversa nos autos, já que não manifestada em momento oportuno pela demandada.

Outrossim, em se tratando de caso em que versa sobre vício oculto de fábrica, a nota fiscal se torna prescindível, na medida em que o prazo da garantia legal em nada afeta o dever de reparação do bem.

Saliento, na ocasião, aplica-se o critério da vida útil do produto, da qual, nem de longe se esgotou, vez que o uso se deu por pouco mais de ano.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3o, DO CDC.

(...)

8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. (...) (STJ, REsp no 984.106 - SC)

Quanto ao vício, destaco que uma vez acusado, a Recorrente procurou a Recorrida, sendo o aparelho encaminhado à assistência técnica que, muito embora tenha reconhecido o defeito, não apontou a sua causa, além de se recusar a repará-lo.

Logo, não há qualquer prova de que o defeito tenha sido acusado por eventual mau uso do produto pela consumidora.

Pelo contrário, a Recorrente acostou aos autos diversas notas jornalísticas em que acusam a existência de defeito de fabricação em aparelhos do modelo por ela adquirido, dos quais apresentam as mesmas inoperalidades.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, tenho por existente o vício oculto, do qual tem a Recorrida o dever de repará-lo.

Não assim o fazendo no prazo legal, a substituição do produto por outro da mesma espécie é medida a se impor, nos termos do art. 18, §1o, I do CDC.

Quanto ao dano moral, tenho pela sua ocorrência, na medida em que a consumidora não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, além de permanecer com aparelho com vício de funcionalidade.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 se mostra razoável e justo, levando-se em conta o valor do aparelho de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais).

Em relação ao pleito de substituição do aparelho tenho para mim que é um aparelho antigo e já ultrapassado, que sequer é produzido na atualidade, de onde, merece a conversão neste momento à perdas e danos no valor do aparelho adquirido, de onde, deverá a parte recorrida devolver à parte autora o valor de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais), sob pena de criar um problema em 1o grau, com a possível aplicação de multa, por uma obrigação que se demonstrará inócua no momento posterior.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar, nos termos do art. 487, I do CPC, parcialmente procedente a demanda, a fim de:

(a) DETERMINAR que a Recorrida APPLE COMPUTER BRASIL LTDA devolva ao autor o valor da aquisição do aparelho em testilha, no valor de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais) atualizados a partir da data de distribuição da ação pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

(b) CONDENAR a Recorrida APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a pagar a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

(c ) Por óbvio, a parte autora deverá colocar à disposição da recorrida o aparelho celular, já que receberá os valores pagos de volta.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020